Tribunal: TJES
Processo: 5001161-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001161-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILMAR MOREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AO BANESTES. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO A SER EXECUTADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silmar Moreira de Souza contra decisão do Juízo da Comarca de Mucurici que extinguiu a liquidação de sentença em relação ao Banestes S.A., sob o fundamento de inexistência de crédito remanescente a ser executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a extinção da liquidação em relação ao Banestes S.A. foi acertada, considerando o reconhecimento expresso do agravante quanto à quitação do crédito pelo Estado do Espírito Santo e a ausência de valores a serem executados contra a instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida fundamentou-se no fato de que o próprio agravante concordou com o cálculo apresentado pelo Estado do Espírito Santo, reconhecendo a quitação do crédito remanescente.
4. A instituição financeira, na condição de litisconsorte passivo, não pode ser compelida ao pagamento de valores já reconhecidos como quitados pelo credor.

5. As razões recursais não demonstram erro na decisão agravada, que se mantém íntegra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A extinção da liquidação em relação ao litisconsorte passivo é adequada quando o credor reconhece a quitação integral do crédito pelo outro devedor solidário, inexistindo valores remanescentes a serem executados."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 513 e 523.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001161-87.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: SILMAR MOREIRA DE SOUZA.

AGRAVADO: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Silmar Mo
reira de Souza
em face d
a
respeitável
decisão
id 55214916 (PJe de primeiro grau),
proferida pelo ilustre
Juiz
de
Direito
da Comarca de Mucurici
nos autos da
liquidação
registrada sob o n. 0000578-32.2018.8.08.0034,
instaurada
a requerimento dele
em desfavor d
o

Banestes S.A.
-
Banco do Estado do Espírito Santo
e do
Estado do Espírito Santo
,
que
extinguiu a liquidação em face do agravado.

Nas razões do recurso (id 11954710
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “ao reconhecer a ausência de certeza no título e afirmar que não há cr
é
dito a ser excutido em relação à instituição financeira, enseja grave erro na r. Decisão recorrida, em relação ao que já foi suscitado pelo Banestes na 2ª Instância e julgado pela Colenda Quarta Câmara Cível, por meio do Acórdão referenciado e transitado em julgado, que consolidou a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo acerca do tema”; 2) “a instituição financeira deve ser mantida no polo passivo para a devida liquidação dos valores devidos ao Agravante, objetivando posterior satisfação integral da obrigação“.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

Na respeitável decisão recorrida está expresso que “em réplica o próprio autor concordou com o cálculo do crédito apresentado pelo ESTADO (fls. 110-126). Destarte, este cálculo deve ser homologado. Com efeito, não resta outro crédito a ser liquidado/excutido, pois se o ESTADO já havia ressarcido ao exequente 50% do crédito excutido e, agora ofertou pagar voluntariamente o crédito remanescente disponibilizando cálculo, o que foi aceito pela parte exequente, não há falar em outro crédito a ser perseguido contra o BANESTES, porque este exequente, está na condição de litisconsorte/devedor solidário da referida dívida, conforme já fundamentado na preliminar de legitimidade apresentada pelo BANESTES”.

As razões recursais não permitem concluir pelo desacerto do teor da respeitável decisão recorrida, motivo pelo qual deve ser mantida.

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.